Tribunal: TJSP
Processo: 1003196-06.2015.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Fase de liquidação de sentença – Necessidade de observância do disposto no art. 509, inc. II, do CPC de 2015 – Caso concreto em que efetivamente não houve qualquer prejuízo às partes.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – COMPETÊNCIA – Pleito que não está

Ementa:

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Fase de liquidação de sentença – Necessidade de observância do disposto no art. 509, inc. II, do CPC de 2015 – Caso concreto em que efetivamente não houve qualquer prejuízo às partes.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – COMPETÊNCIA – Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial afastada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – Decisão agravada que determinou a utilização dos índices da Tabela Prática do TJ/SP – Índice que se revela adequado para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE OUTROS EXPURGOS NÃO CONTEMPLADOS NA SENTENÇA EXEQUENDA – Admissibilidade da incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão, como correção monetária plena do débito judicial, tendo como base de cálculo o saldo existente ao tempo do plano econômico em questão na lide, e não os valores de depósitos da época de cada plano subsequente – Entendimento pacificado pelo STJ com o julgamento de repetitivo, REsp no 1.314.478/RS.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Prazo prescricional que na espécie é vintenário – Inteligência do art. 177, do CC – Entendimento jurisprudencial do STJ.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – Cálculo realizado que não observou a sua incidência mensal – Data do encerramento da conta-poupança – Extinta a obrigação principal, não mais se justifica a subsistência dos juros remuneratórios, estes considerados frutos civis que representam prestações acessórias – Prova de extinção que incumbe à instituição financeira, sob pena de adotar-se como marco final de incidência a data da citação nos autos da ação civil pública que originou o cumprimento de sentença – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada – Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba indevida – Depósito realizado dentro do prazo legal – Hipótese de decisão proferida em incidente processual – Entendimento jurisprudencial do STJ – Pagamento voluntário no prazo estabelecido no caput, do art. 523, § 1o, do CPC.

Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000409562
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003196-06.2015.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que são apelantes/apelados ERASMO
JOSÉ PORFÍRIO (FALECIDO) (JUSTIÇA GRATUITA), MARGARIDA VENTURA
PORFÍRIO (HERDEIRA), EUNICE DAS GRAÇAS PORFÍRIO (HERDEIRA),
EDMILSON
JOSÉ
PORFÍRIO
(HERDEIRO)
e
EDEMIR
JOSÉ
PORFÍRIO
(HERDEIRO), é apelado/apelante BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-06.2015.8.26.0302 - Jaú 2/16
APTES/APDOS: ERASMO JOSÉ PORFÍRIO (FALECIDO), MARGARIDA VENTURA
PORFÍRIO (HERDEIRA), EUNICE DAS GRAÇAS PORFÍRIO (HERDEIRA),
EDMILSON
JOSÉ
PORFÍRIO
(HERDEIRO)
E
EDEMIR
JOSÉ
PORFÍRIO
(HERDEIRO)
APELADO/APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 119729
EMENTA
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL Fase de liquidação de
sentença Necessidade de observância do disposto no art. 509,
inc. II, do CPC de 2015 Caso concreto em que efetivamente não
houve qualquer prejuízo às partes.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL COMPETÊNCIA
Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva,
podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio
Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo
Prefacial afastada.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
LEGITIMIDADE
ATIVA Necessidade de filiação ao IDEC Descabimento
Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por
todos os poupadores Entendimento pacificado pelo STJ em
análise de recurso repetitivo Prefacial rejeitada.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
CORREÇÃO
MONETÁRIA Decisão agravada que determinou a utilização
dos índices da Tabela Prática do TJ/SP Índice que se revela
adequado para atualizar monetariamente os débitos para fins de
cobrança judicial Entendimento pacificado pela 17a Câmara de
Direito Privado.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
CORREÇÃO
MONETÁRIA INCLUSÃO DE OUTROS EXPURGOS NÃO
CONTEMPLADOS
NA
SENTENÇA
EXEQUENDA

Admissibilidade da incidência dos expurgos inflacionários
posteriores ao Plano Verão, como correção monetária plena do
débito judicial, tendo como base de cálculo o saldo existente ao
tempo do plano econômico em questão na lide, e não os valores de
depósitos da época de cada plano subsequente Entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-06.2015.8.26.0302 - Jaú 3/16
pacificado pelo STJ com o julgamento de repetitivo, REsp no
1.314.478/RS.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

JUROS
REMUNERATÓRIOS Embargos de declaração apresentados na
Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a
incidência de juros remuneratórios mês a mês.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

JUROS
REMUNERATÓRIOS PRESCRIÇÃO Inocorrência Prazo
prescricional que na espécie é vintenário Inteligência do art. 177,
do CC Entendimento jurisprudencial do STJ.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

JUROS
REMUNERATÓRIOS TERMO FINAL Cálculo realizado que
não observou a sua incidência mensal Data do encerramento da
conta-poupança
Extinta a obrigação principal, não mais se
justifica
a
subsistência
dos
juros
remuneratórios,
estes
considerados frutos civis que representam prestações acessórias
Prova de extinção que incumbe à instituição financeira, sob pena
de adotar-se como marco final de incidência a data da citação nos
autos da ação civil pública que originou o cumprimento de
sentença Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

JUROS
MORATÓRIOS TERMO INICIAL Data da citação para a ação
coletiva Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação
Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à
coisa julgada Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado
pelo STJ em análise de recurso repetitivo.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Verba indevida Depósito realizado dentro
do prazo legal Hipótese de decisão proferida em incidente
processual Entendimento jurisprudencial do STJ Pagamento
voluntário no prazo estabelecido no caput, do art. 523, § 1o, do
CPC.
Recursos parcialmente providos.
Trata-se de recursos de apelação (fls. 166/173 e fls. 176/210) interpostos
contra a sentença de fls. 153/160 que rejeitou a impugnação, consignou a existência de
quantia em aberto e julgou extinta a ação, nos termos do art. 794, inc. I, do Código de
Processo Civil de 1973.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-06.2015.8.26.0302 - Jaú 4/16
Insurge-se a exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, incorreção da sentença ao considerar corretos
os cálculos realizados pelo Contador Judicial, porquanto os juros remuneratórios devem
incidir durante todo o período.
Por seu turno, apela o executado alegando, preliminarmente, descabimento
da extinção da ação em razão dos índices adotados; ilegitimidade de parte, por não estarem
os autores abrangidos pelo título judicial; necessidade de prévia liquidação do julgado; e
incompetência do juízo. No mérito, sustenta que os juros remuneratórios não estão
abrangidos no título, além de estarem prescritos e cobrados com o termo a quo errado; os
juros moratórios incidem a contar da citação realizada nestes autos; correção monetária
pelos índices de poupança; não inclusão de outros expurgos; e descabimento da
condenação em honorários.
Preparo do executado realizado a fls. 225/226. Recurso do exequente
desacompanha preparo por ser beneficiário da justiça gratuita (fls. 20)
Contrarrazões estão a fls. 230/248 e 249/252.
É O RELATÓRIO.
De plano, necessário destacar que o procedimento conferido à liquidação
nestes autos não respeitou o quanto previsto em lei.
Para a hipótese sob análise, a liquidação necessária seria aquela estatuída no
art. 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o art. 509, inc. II, do Código de
Processo Civil de 2015, ou seja, dever-se-ia observar o procedimento ordinário ou comum,
respectivamente consideradas as regras legais indicadas.
Ora, embora este desvio, não é caso de reconhecer-se aqui qualquer
nulidade, mesmo porque por outro tortuoso modo conseguiu-se chegar ao desfecho da
liquidação, em decisão contra a qual interposto o agravo sob análise.
No que tange à alegada incompetência do juízo para o trâmite do pedido de
cumprimento de sentença apresentado pelo exequente, não há mais qualquer controvérsia
sobre a possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do poupador, como
no caso dos autos, cumprindo apenas destacar que o pedido em questão não se refere à ação
civil pública aludida nas razões recursais, que tramitou no Distrito Federal, mas, à ação
civil pública sob o no 0403263-60.1993.8.26.0053, perante a 6a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-06.2015.8.26.0302 - Jaú 5/16
No sentido da competência do foro de domicílio do poupador, como acima
referido, a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo no
1.243.887-PR, como se pode conferir:
DIREITO
PROCESSUAL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO
COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA
SENTENÇA
COLETIVA.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS
ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida
em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do
beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos
do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão
do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).
1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela
Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados
expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus
efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do
Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede
de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa
julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A,
caput, da Lei n. 9.494/97.
2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp no
1243887-PR, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
19/10/2011).
Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, tem-se desnecessária a
comprovação de filiação do poupador ao IDEC, o que restou definido pelo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-06.2015.8.26.0302 - Jaú 6/16
Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a
argumentação do executado em sentido contrário.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA
PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da
coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito
de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2.
Recurso especial não provido. (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014)
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução sem
julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa.
No tocante à suspensão do processo, destaque-se que em análise ao REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-06.2015.8.26.0302 - Jaú 7/16
no 1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros, como constou expressamente da
certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no 1.438.263-SP, “..., por maioria,
afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a
legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil
pública manejada por associação na condição de substituta processual, determinando a
suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que
versem sobre a idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo
território nacional, no segundo grau de jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial
estão com seu trâmite suspenso, nada além disso.
No que se refere ao índice de correção monetária aplicável, igualmente,
não assiste razão ao executado.
Como bem fundamentado pelo MM. Juiz a quo, a aplicação da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça para fins de correção monetária ao invés dos índices da
caderneta de poupança, se revela de fato, mais adequada para atualizar monetariamente,
para fins de cobrança judicial, os débitos decorrentes das diferenças de expurgos
inflacionários, não pagas aos poupadores, como no caso dos autos.
Outrossim, esta 17a Câmara de Direito Privado já consolidou entendimento
no sentido do quanto acima exposto:
“Agravo de instrumento. Ação civil pública. Expurgos Inflacionários.
Liquidação de sentença transitada em julgado. Prevenção desta c.
Câmara para apreciação dos recursos oriundos do processo no
0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital.
(...)
Correção monetária. Atualização devida para preservação do valor
intrínseco da moeda. Utilização dos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989 até
o efetivo pagamento.
(...)
Recurso improvido” (Apelação no 2200474-31.2015.8.26.0000, 17a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Tércio Pires, j. 30/03/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-06.2015.8.26.0302 - Jaú 8/16
Ainda no que se refere à correção monetária, fica aqui consignado
expressamente que a base de cálculo da correção monetária que se aplica sempre sobre
qualquer dívida judicial, independentemente de disposição expressa em sentença ou
qualquer outra decisão, e sim por força de lei, tem como base para sua incidência, no caso
em análise, o saldo existente em conta poupança na época do plano econômico em questão,
Plano Verão, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.
E isto para que haja mera atualização do montante que se apure devido, e
daí, naturalmente, incidirão, respeitado o mecanismo legal aludido, os demais expurgos
referentes aos planos econômicos não contemplados na sentença, planos econômicos
posteriores, o que de modo algum significa acrescer encargos à dívida tratada, pois,
correção monetária é algo que se limita a tornar o montante da condenação atual, não
substancialmente maior do que originalmente fixado. Existe, nesse sistema, mera
recomposição do valor real da dívida, e assim não fosse feito, aquela última seria
injustamente reduzida em face da corrosão inflacionária apurada em determinado período,
e com isto ganhariam apenas aqueles que fazem de tudo para procrastinar processos
arguindo matérias que não têm a menor razão de ser, nem mesmo no quanto se trata da
repercussão econômico-financeira de determinado julgamento judicial, repercussão esta
que deveria ser facilmente perceptível ao apelante.
Nesse sentido, conferir orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, assim como desta Corte Estadual já em consonância com entendimento daquele
Egrégio Sodalício:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que
reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos
inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do
débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo
do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-06.2015.8.26.0302 - Jaú 9/16
época de cada plano subsequente".
2. Recurso especial não provido. (REsp no 1314478/RS 2a Seção, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/05/2015).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA N. 1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO
DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. INCLUSÃO EM EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO
OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.
1. A determinação legal quanto à suspensão dos processos disposta no
art. 543-C, §§ 1o e 2o, do CPC não se aplica aos processos que já se
encontram no Superior Tribunal de Justiça.(AgRg no ARE no RE nos
EDcl no AgRg no REsp 1359153/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
CORTE ESPECIAL, julgado em 05/11/2014, DJe 27/11/2014).
2. Na ação civil pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a Vara
Cível de Brasília/DF, tendo o Banco do Brasil S.A. sido condenado a
pagar os expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989), é
cabível, na fase de execução individual, a inclusão dos expurgos
posteriores a título de correção monetária plena, que têm como base de
cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido
plano econômico. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
1462887/DF, 4a Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11/12/2014).
No que toca aos juros remuneratórios, não há razão alguma para acolher-
se o pleito do executado.
Correta o MM. Juiz a quo ao determinar a incidência dos juros
remuneratórios, porquanto apesar da decisão da ação civil pública em comento, não ter
amparados os juros remuneratórios, vistos os autos com maior cuidado, facilmente se
percebe que embora, realmente, na sentença originalmente proferida a questão dos
mencionados juros não tenha sido abordada, em razão de embargos declaratórios opostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-06.2015.8.26.0302 - Jaú 10/16
contra aludida decisão pelo Ministério Público, o MM. Juiz prolator, acolhendo a tais
embargos, expressamente tratou do tema, e proferiu nova decisão admitindo a incidência
dos juros remuneratórios questionados, tudo como consta dos autos principais.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados para
fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do quantum
debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este composto
não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados no
julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, a incidência dos juros remuneratórios deve persistir computada no
cálculo do débito, mês a mês, isto para que haja a correta remuneração do montante
investido.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
PEDIDO
EXPRESSO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em primeira
instância, concluiu que houve condenação expressa do agravante, nos
autos da ação civil pública, com relação ao pagamento de juros
remuneratórios, razão pela qual se afigura correta a inclusão do
mencionado encargo nos cálculos apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp no
678.314-SP, Quarta Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 03.12.2015)
Também, já tendo decidido esta 17a Câmara de Direito Privado:
“EXECUÇÃO ação civil pública caderneta de poupança expurgo
inflacionário incidente a diferença sobre o saldo em janeiro de 1989
inclusão nos cálculos dos demais expurgos decorrentes dos planos
econômicos
admissibilidade
Precedentes do STJ
Recurso do
embargado provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-06.2015.8.26.0302 - Jaú 11/16
JUROS REMUNERATÓRIOS Incidência mês a mês sobre o capital
atualizado mês a mês, devendo ser calculado sobre a diferença a ser
creditada Recurso do embargante negado” (Apelação no 1.309.077-4,
rel. Des. Ribeiro de Souza, j. 05/04/2006).
No que tange a prescrição dos juros remuneratórios, esta é vintenária,
aplicando-se, no caso, a regra do art. 177, do Código Civil de 1916, não a do art. 178, § X,
inc. III, deste mesmo Codex, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça
a este respeito, como se pode extrair do seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. CADERNETAS DE POUPANÇA. PRETENSÃO
DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE RENDIMENTOS. JUROS
REMUNERATÓRIOS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA.
1. A Segunda Seção desta Corte de Justiça, no julgamento dos Recursos
Especiais Repetitivos 1.107.201/DF e 1.147.595/RS, de relatoria do
eminente Ministro SIDNEI BENETI, nos casos em que se discute
recebimento de diferenças de perdas decorrentes dos planos econômicos
em cadernetas de poupança, consolidou orientação de que é vintenária a
prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de
remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas
diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial
quinquenal atinente à ação civil pública.
2. As decisões em que o egrégio Supremo Tribunal Federal reconhece a
repercussão geral e determina a suspensão dos processos relacionados à
restituição de expurgos inflacionários (RE 591.797/SP e 626.307/SP,
Relator o eminente Ministro DIAS TOFFOLI e Ag 754.745, Relator o
eminente Ministro GILMAR MENDES) não inviabilizam a análise do
presente recurso, no qual se discute apenas prazo prescricional.
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AI no
1.260.362-RS, Quarta Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 05/09/2013).
Destaque-se que os juros remuneratórios, a que faz jus o poupador,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-06.2015.8.26.0302 - Jaú 12/16
conforme recente entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, devem ter
fluência até a data do encerramento da conta-poupança.
Aludido posicionamento, agora adotado por este Relator, toma como
premissa o fato de constituírem os juros frutos civis que representam prestações acessórias
ligadas à obrigação principal, de modo que, extinto o negócio jurídico principal, não mais
subsiste o acessório. E no que tange especificamente à conta-poupança, ocorrido o seu
encerramento, incabível se mostra a permanência da incidência dos juros, na medida em
que o poupador não mais continua privado da utilização do capital.
Ainda segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao
banco depositário referida comprovação, sob pena de adotar-se como marco final de
incidência a data da citação nos autos da ação civil pública que originou o
cumprimento de sentença.
Conferir, nesse aspecto, jurisprudência daquele Egrégio Sodalício:
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO
FINAL.
CONTA
POUPANÇA.
DATA
DE
ENCERRAMENTO.
CONTRATO DE DEPÓSITO.
1. Cuida-se, na origem, de impugnação ao cumprimento de sentença em
ação coletiva na qual se decidiu que os juros remuneratórios deveriam
incidir somente durante o período em que a conta-poupança esteve
aberta.
2. A extinção do contrato de depósito ocorre com a retirada de toda a
quantia que estiver depositada ou com o pedido de encerramento da
conta bancária feito pelo depositante e a consequente devolução do
montante pecuniário.
3. Os juros remuneratórios são devidos em virtude da utilização de
capital alheio, de forma que, inexistindo quantia depositada, não se
justifica a incidência de juros remuneratórios, pois o depositante não
estará privado da utilização do dinheiro e o banco depositário não
estará fazendo uso do capital de terceiros ou não terá a disponibilidade
da pecúnia. Precedentes.
4. A incidência dos juros remuneratórios, na espécie, se dá até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-06.2015.8.26.0302 - Jaú 13/16
encerramento da conta-poupança, quer esta ocorra em razão do saque
integral dos valores depositados, quer ocorra a pedido do depositante,
com a consequente devolução do numerário depositado.
5. Cabe ao banco depositário a comprovação da data do encerramento
da conta-poupança, sob pena de se adotar como marco final de
incidência dos juros remuneratórios a data da citação nos autos da
ação civil pública que originou o cumprimento de sentença.
6. Recurso especial provido. (REsp no 1524196/MS, 3a Turma, rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 22.09.2015).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE
POUPANÇA. TERMO FINAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.
INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA-
POUPANÇA. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO
PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Em relação ao termo final dos juros remuneratórios, anote-se que o
entendimento desta Corte Superior é de que estes incidem até a data de
encerramento
da
conta-poupança,
"porque
(1)
após
o
seu
encerramento não se justifica a incidência de juros, já que o poupador
não mais estará privado da utilização de seu capital; e, (2) os juros são
frutos civis e representam prestações acessórias ligadas à obrigação
principal. Como acessória, a prestação de juros remuneratórios não
subiste com a extinção do negócio jurídico" (AgRg no REsp
1.505.007/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
DJe de 18/5/2015).
2. É possível ao relator, monocraticamente, dar provimento ao recurso
especial quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com
súmula ou com jurisprudência dominante desta Corte Superior. Exegese
do art. 557, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp no
620547/MS, 4a Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. em 17.09.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-06.2015.8.26.0302 - Jaú 14/16
Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença
proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, está definida sua
incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA -
PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS
A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA -
VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE
CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL -
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC,
art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para
casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas
consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da
fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em
Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de
Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos
Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento,
relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias,
visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas
específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência
de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação
Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em
Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização
material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da
Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a
confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-06.2015.8.26.0302 - Jaú 15/16
incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia
(CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil
Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que
haja configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido. (REsp no 1370899/SP, Corte Especial,
rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Ora, como esta questão já estava estipulada anteriormente na antes referida
sentença, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não poderia haver
mais discussão alguma sobre o tema.
Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da coisa
julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros moratórios é
correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública adrede apontada.
No que toca à verba honorária fixada em favor do exequente nesta fase de
cumprimento de sentença, razão assiste ao executado, ainda que por outro fundamento.
Consultando-se o processo, verifica-se que o depósito de fls. 32 foi realizado
dentro do prazo legal, e esta situação não gera para o exequente direito à fixação de verba
honorária, uma vez que, nesta circunstância, e considerando que se trata, na hipótese, de
decisão proferida em incidente processual, não há na lei o que autorizasse a imposição
daquele pagamento.
Nesse sentido, cumpre destacar orientação posta no Recurso Especial
repetitivo (REsp no 1.134.186/RS), ao analisar a questão no âmbito do cumprimento de
sentença então estabelecido no art. 475-J, do Código de Processo Civil/1973:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-06.2015.8.26.0302 - Jaú 16/16
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se
inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art.
20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido" (Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 01/08/2011).
Na atualidade, aliás, o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015,
claramente, determina que haja a condenação em honorários de advogado tão somente para
o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do caput, de aludida disposição, e
basta isto para ver-se que, na situação do processo em análise, descabida era a supra
aludida condenação.
Por ser deste modo, determina-se o afastamento da imposição feita ao
executado ao pagamento da verba honorária.
Consigne-se, ainda, não ser caso de condenação do executado por litigância
de má-fé como requerido em contrarrazões recursais apresentadas pelo exequente, eis que
não configurada qualquer conduta processual que caracterizasse tal situação.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, devendo os
autos retornarem à origem para realização de novos cálculos de acordo com os parâmetros
acima estabelecidos.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator